Tribunal: TJMT
Processo: 0026588-89.2010.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026588-89.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IVONETE APARECIDA MEZIDIO - ME - CNPJ: 03.501.866/0001-74 (APELADO), IVONETE APARECIDA MEZIDIO - CPF: 460.344.471-00 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0026588-89.2010.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Ivonete Aparecida Mezidio – ME e Ivonete Aparecida Mezidio

E M E N T A

EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0026588-89.2010.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Ivonete Aparecida Mezidio – ME e Ivonete Aparecida Mezidio

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que move contra Ivonete Aparecida Mezidio – ME e Ivonete Aparecida Mezidio, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o banco recorre aduzindo que não laborou com acerto o douto magistrado, visto que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões (id. 95160997).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0026588-89.2010.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Ivonete Aparecida Mezidio – ME e Ivonete Aparecida Mezidio

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A.

moveu ação de execução por título executivo extrajudicial contra
Ivonete Aparecida Mezidio – ME e Ivonete Aparecida Mezidio
, decorrente de cédula de crédito bancário empréstimo – capital de giro, no valor de R$ 24.410,35 (vinte e quatro mil quatrocentos e dez reais e trinta cinco centavos).

Durante o trâmite processual, a douta magistrada reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais (id. 95160992).

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Compulsando os autos, verifico que intimado o exequente para manifestação, pugnou tempestivamente pela realização de consulta pelo sistema
Sisbajud
(id. 95160988)

Nesse passo, tendo a instituição financeira manifestado dentro do prazo legal, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o requerente deve deixar de cumprir a determinação judicial
após a sua intimação pessoal
, circunstância não evidenciada nos autos.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. 1.- Estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, hipótese que a extinção do processo por inércia do exequente em promover o andamento do feito não pode se dar sem a sua intimação prévia e pessoal. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido.”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1288131/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ausente intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes do STJ.
Não bastasse isso, no caso concreto, intimado o credor através de seu advogado, postulou diligências para dar andamento ao feito, evidenciando seu intuito de prosseguir com a execução.

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”
(TJRS, RAC nº 70041225079, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 01.06.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓTIA - FASE DE PENHORA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
A paralisação que se subsume integralmente ao que dispõe o inciso III, do art. 791, do CPC, quando o devedor não possuir bens penhoráveis,

e não tendo sido o autor intimado a dar prosseguimento no feito,
não enseja a presunção de falta de interesse de agir, afastando-se a ocorrência de prescrição intercorrente
.”
(TJMG, RAC nº 1.0702.96.001545-2/001(1), 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 14.07.2010)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - ART. 791, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE – DILIGÊNCIA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Estando suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, consoante art. 791, inc. III, do CPC, não há fluência de prazo de prescrição.

Não flui o prazo prescricional enquanto inexiste intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.”
(TJMT, RAC 501/2012, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 30.05.12)

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser a sentença cassada e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal da ação de execução.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021